Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711393-56.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA SANTOS BATISTA, CLEONE SANTOS BATISTA, DANIEL DOS SANTOS BATISTA, MARIA LUCIA DOS SANTOS BATISTA APELADO: "MASSA FALIDA DE " G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, ALAN GOMES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por CLÁUDIA SANTOS BATISTA e OUTRO(S) em face de sentença parcial de mérito de ID 57455826 que reconheceu a ausência de interesse de parte dos autores prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho. Preparo recolhido conforme ID 57455830 e 57455831. Contrarrazões pelo não provimento do recurso ID 57455833. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, os apelantes não se manifestaram conforme certidões de ID 57929929, 57930611, 57930659 e 57929926. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. Com efeito, os apelantes impugnam sentença parcial de mérito. Transcrevo: Cuida-se de ação proposta por CLAUDIA SANTOS BATISTA, CLEONE SANTOS BATISTA, DANIEL DOS SANTOS BATISTA e MARIA LUCIA DOS SANTOS BATISTA face G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI, TGA PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, ALAN GOMES SOARES e GUILHERME SILVA DE ALMEIDA. Os autores buscam reparação por danos sofridos em decorrência de contrato alegadamente fraudulento celebrado. O feito teve seu saneamento iniciado pela decisão de ID 154079684. Intimados a fazê-lo, os autores se manifestaram acostando aos autos informação relativa ao recebimento de proventos oriundos dos aportes realizados. Assim, de acordo com a manifestação de ID 159039832, Cláudia recebeu R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), Cleone recebeu R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), Daniel recebeu R$26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) e Maria recebeu R$111.000,00 (cento e onze mil reais). Os aportes iniciais foram de, respectivamente, R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$111.000,00 (cento e onze mil reais), por parte de Cláudia, Cleone, Daniel e Maria. É o que basta para ser narrado ao momento. O juiz é absolutamente adstrito ao que é pedido. O Princípio da Congruência é pedra angular do direito processual moderno e de observância primária. O Código de Processo Civil consagrou tal princípio – também alcunhado da correlação ou da adstrição – e, segundo ele, a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. Copio os dispositivos correspondentes. Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Verifiquemos o que foi pedido na peça inaugural. Copio. (...) À vista do narrado, extrai-se a ausência de interesse de dois dos quatro autores – Daniel e Maria – na declaração de nulidade do contrato. Isso porque um deles já recebeu valor além do investido e o outro “empatou o capital”. A decisão de ID 172264468, visando à não surpresa, esclareceu a relação havida entre as consequências do provimento e o aduzido pelas partes no que tange aos proventos já aferidos. Não custa redesenhar. A rescisão contratual implica a devolução das partes ao estado anterior - sem qualquer tipo de remuneração. Ou seja - e a título de ilustração -, à parte que investiu R$111.000,00 (cento e um mil reais), ser-lhe-á entregue idêntica quantia. Uma vez que a parte já está de posse dessa mesma quantia, não há provimento jurisdicional a ser dado. A lógica que baliza a petição de ID 173630568 não merece guarida, porquanto, à oportunidade, vem guarnecer-se de previsão contratual de contrato que outrora pretendia ver anulado. Trata-se de flagrante violação ao princípio que veda o comportamento contraditório – nemo venire contra factum proprio. Execução e resolução são conceitos distintos e que precisam ser acuradamente manejados. O Direito como um todo, mas as regras de direito material e processual em especial, serve para garantir previsibilidade às relações, no sentido de que não é cabida a inovação dentro do processo sob o risco de se deturpar por completo o fim a que se serve. Aliás, o art. 475 do Código Civil – antecipado na decisão de ID 160782646 – explicita que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento. Isto é, a lei garante opções que, depois de angulada a relação processual, não pode ser revisitada. Pois bem, gizadas essas considerações, mister reconhecer a ausência de interesse dos autores Daniel e Maria e, sob o manto do art. 485, VI, do CPC, extinguir o processo face a eles. Preclusa esta decisão, excluam-se e tornem conclusos. O Código de Processo Civil estabelece que em face de sentença parcial de mérito é cabível o recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos: Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. § 1o A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. § 2o A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. § 3o Na hipótese do § 2o, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. § 4o A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. § 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. (Destaquei) Nesse sentido: CONSUMIDOR. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. I. Da sentença parcial de mérito cabe Agravo de Instrumento, na forma prevista no § 5o do artigo 356 do Código de Processo Civil, de modo que houve a preclusão em relação às matérias decididas naquela oportunidade. II. Não houve inobservância do princípio da adstrição, uma vez que o d. Magistrado sentenciante examinou a controvérsia nos limites objetivos estabelecidos na inicial da demanda. Preliminar de sentença extra petita rejeitada. (...) (Acórdão 1398045, 00334154320168070001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, absolutamente inadmissível a interposição da apelação, pois não é a via adequada para impugnar a sentença parcial de mérito. Saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. QUESTIONAMENTO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO RECORRIDA. INTERESSE EM VER APLICADO O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA SER RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO O RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA PARTE. PRETENSÃO INADMITIDA PELO JUÍZO A QUO. URGÊNCIA VERIFICADA PELA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. II - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE JULGA IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO PRINCIPAL E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO RECONVENCIONAL. HIPÓTESE CARACTERÍSTICA DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. PROVIMENTO CONTRA O QUAL INTERPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO PARA SER RECEBIDA A APELAÇÃO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. III - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que julga parcialmente o mérito, e, por conseguinte, não extingue a fase cognitiva ou executiva, constitui decisão interlocutória, a teor do disposto no art. 203, § 2o, do CPC; e; ipso facto, deve ser impugnado pela via do agravo de instrumento. 2. Julgados improcedentes os pedidos deduzidos em ação principal e determinado o prosseguimento da demanda reconvencional a ela conexa, enquadra-se o provimento judicial assim expresso na regra do parágrafo único do art. 354 do Código de Processo Civil. Sentença em que há inequívoco julgamento parcial de mérito e que, nos expressos termos da lei processual civil, é impugnável por agravo de instrumento. 3. Caso concreto em que inaplicável o princípio da fungibilidade porque configura erro grosseiro interpor apelação para impugnar sentença parcial de mérito, a qual, à luz do diploma processual de regência, expressamente desafia agravo de instrumento. Inexistência para a hipótese sub judice de dúvida objetiva razoável acerca do cabimento do agravo de instrumento na hipótese. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1808280, 07161971720238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Saliento que, no caso específico dos autos, entendo não ser aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que não se trata de matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 15 de abril de 2024 16:10:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador